Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍCIO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM ALTERAÇÃO DA PENA.

1. Acolhe-se a omissão alegada quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, pois constatado que o embargante reconheceu o cometimento do crime de estupro de vulnerável.

2. Em que pese a incidência da atenuante da confissão, não há como reduzir a pena do acusado, pois esta já foi fixada no mínimo legal em todas as fases da dosimetria, sendo inviável a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, na segunda etapa, conforme súmula 231 do STJ

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos.